Tribunal: TJDFT
Processo: 0753776-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Gratuidade de justiça. Alimentos compensatórios. Manutenção em plano de saúde. Ônus sucumbenciais. Embargos do réu não providos. Embargos da autora providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra acórdão que condenou o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal de quatro salários mínimos e meio nos moldes da sentença resistida e à manutenção da autora no plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e contradição ao não analisar fundamentos apontados pelos embargantes (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre a matéria para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
6. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo pela manutenção da gratuidade judiciária concedida à autora, bem como fundamentando a inexistência de sucumbência recíproca.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
9. Obrigação de manutenção em plano de saúde reconhecida na fundamentação, mas ausente no dispositivo. Necessidade de retificação para fins de exequibilidade.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração do réu não providos. Embargos de declaração da autora providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025. TJDFT, 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.